Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-11.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000740-11.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Giron Indústria e Comércio de Madeiras - Eireli
Impetrado: Dr. Rodrigo Roberto Curso, Juiz de Direito do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá – MT
Litisconsorte: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança distribuído, em 10/09/2020, pela impetrante, com sede no município de Manicoré/AM, contra a decisão da autoridade apontada como coatora proferida no Termo Circunstanciado no 607-80.2020.8.11.0082, em trâmite no Juizado Volante Ambiental de Cuiabá/MT, que decretou o perdimento da carga de madeira apreendida em 22/12/2019, e destinação para a venda em leilão judicial previsto para ser realizado em 14/09/2020.
Alega que houve diferença irrisória na volumetria, 0,875 m3, não superior a 10% do volume total da carga, não suficiente para configurar a infração ambientar. Informa que em 20/07/2020, protocolou pedido de restituição de bens apreendidos, e em 31/7/2020 foi intimada da decisão datada de 29/07/2020, de perdimento do produto florestal e designação de audiência preliminar para o dia 05/08/2020.
Aduz que em 30/07/2020 a Impetrante interpôs Embargos de Declaração, contra a decisão judicial que decretou o perdimento da madeira apreendida.
Informa que na Audiência Preliminar realizada no dia 05/08/2020, o Promotor de Justiça Joelson de Campos Maciel, requereu o arquivamento do procedimento e opinou pelo deferimento do pedido de devolução da carga, por ausência de justa causa para sua constrição.
Em 19/08/2020 foi proferida decisão judicial negando inacolhendo os Embargos de Declaração.
É o relatório. Fundamento e decido,
Consta na Ata da Audiência Preliminar, o Ministério Público, dominus litis, da ação penal, proferiu Parecer, com a seguinte conclusão: “Ante o exposto e aplicando o princípio da proporcionalidade constitucional requeiro o arquivamento do procedimento/autos, por encontrar-se dentro do permissivo legal, a instrução normativa no 21/2014. Com relação ao eventual pedido de devolução da carga, desde logo manifesto pelo deferimento por ausência de justa causa para constrição da mesma”.
Verifico que na decisão judicial dos Embargos de Declaração nada foi mencionado a respeito do parecer ministerial, proferido na Audiência Preliminar, em que requereu o arquivamento do procedimento e opinou pelo deferimento de devolução do produto apreendido, fato que é de suma importância para desfecho.
Se o Promotor de Justiça requereu o arquivamento do procedimento administrativo, pelo menos em tese, significa que não haverá oferecimento de denúncia, e sem esta inexistirá condenação e decretação do perdimento do produto florestal. Além disso, o próprio Ministério Público manifestou elo deferimento do pedido de devolução do produto florestal, por ausência de justa causa.
Não há informações se o leilão designado para o dia 14/09/2020 foi realizado, nem se houve arrematante. Embora já tenha transcorrida a data da realização do primeiro leilão, caso não tenha havido arrematação, entendo que deve ser concedida liminar para suspender eventual realização de novo leilão, diante do parecer ministerial de arquivamento e ausência de apreciação judicial sobre o referido parecer.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR e suspendo o leilão da madeira apreendida, no Termo Circunstanciado no 607-80.2020.8.11.0082, caso não tenha havido arrematação, não devendo ser designado nova data para realização de novo leilão.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, encaminhe o presente feito concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 23 de setembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator